Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-77.2024.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000787-77.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELMA PATRICIA HENRIQUETA DE MORAES - CPF: 879.083.011-34 (RECORRENTE), FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA - CPF: 026.577.681-30 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FUNÇÃO GRATIFICADA. SECRETÁRIA ESCOLAR. JORNADA SUPERIOR À PREVISTA PARA O CARGO EFETIVO. INCOMPATIBILIDADE DE HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMO COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso
Inominado

interposto

por

servidora

pública
municipal contra
sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido
de
pagamento
de
diferenças

salariais

referentes
a 10 horas
semanais

trabalhadas

além
da jornada do cargo
efetivo
de Técnico
Administrativo

Educacional
, no
exercício
da
função
de
Secretária
Escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se é
devido
o
pagamento
de horas extras a
servidora

ocupante
de
função

gratificada
,
cuja
jornada
semanal

foi

ampliada

em

razão do exercício da função de Secretária Escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
exercício
de
função

gratificada

ou
cargo
comissionado

pressupõe

dedicação

exclusiva
e
disponibilidade
integral,
sendo

incompatível
com o
pagamento
de horas extras,
conforme

entendimento

consolidado

na

jurisprudência
.

4. A
ampliação
da jornada de
trabalho
é
compensada
pela
gratificação
de
função

percebida
,
não

havendo

previsão
legal para
pagamento
de horas extras
aos

ocupantes
de
função

gratificada

na

área
da
educação
municipal.

5. A
legislação
municipal (Lei
Complementar
70/2022)
não

assegura

expressamente
o
direito
a horas extras para
servidores

em

função

gratificada
,
prevalecendo
o regime de
dedicação
integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

____

Tese
de
julgamento
:
1. O
servidor

público
municipal
ocupante
de
função

gratificada
,
cuja
jornada é
ampliada

em

razão
do
exercício
de
atribuições
de
direção
,
chefia

ou

assessoramento
,
não

faz
jus
ao

pagamento
de horas extras,
sendo
a
gratificação
de
função
a
compensação
legal pela
dedicação

exclusiva
. 2.
A

ausência
de
previsão
legal
específica
impede a
concessão
de horas extras a
servidores

em

função

gratificada
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Constituição
Federal, art. 37, V e § 3º; Lei
Complementar
Municipal 70/2022,
arts
. 39, § 3º e 48, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de
Processo
Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
:
TJMT, RI 1006544-60.2021.8.11.0004,
Turma

Recursal

Única
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Julgado

em
14/03/2023, DJE 15/03/2023; TJMT, APL 0003577-29.2013.8.11.0040, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
Julgado

em
19/06/2018, DJE 12/07/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000787-77.2024.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: KELMA PATRICIA HENRIQUETA DE MORAES

Recorrido
:
MUNICIPIO DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KELMA PATRICIA HENRIQUETA DE MORAES
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICIPIO DE DIAMANTINO.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública
municipal no cargo de Técnico
Administrativo

Educacional
(30 horas
semanais
); b)
desde
2016,
cumpre
40 horas
semanais

ao

exercer a função de Secretária Escolar, sem a devida

compensação
; c) a Lei
Complementar
70/2022
não

prevê
jornada de 40 horas para o cargo, e o
Município

não

corrigiu
a
situação
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para
: a) o
reconhecimento
do
direito
a
cumprir
jornada de 30 horas
semanais
; b) o
pagamento
das
diferenças

salariais

correspondentes
a 10 horas
semanais
de
todo
o
período

não

prescrito
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a
requerente

exerce

Função
de
Dedicação

Exclusiva
,
fazendo
jus à
gratificação
especial; b) a
gratificação
é
transitória
e
não
se
incorpora

aos

vencimentos
; c) a
legislação

disciplina
regime de
dedicação

exclusiva
, com jornada de
trabalho

compatível
com a
função
(40 horas
semanais
); d) a
requerente

já

recebeu
a verba GRATIFICAÇÃO SECRETARIA UNIDADE ESCOLAR.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a Lei
Complementar
70/2022
não

prevê
jornada de 40 horas
semanais
para a
função
de
Secretária
Escolar; b)
há

confusão
entre
dedicação

exclusiva
e
dedicação
integral; c) a Lei
Complementar
70/2022 é
específica
para
os

profissionais
da
educação
,
prevalecendo

sobre
o
Estatuto
do
Servidor
Público Municipal.
Requereu o provimento do recurso para o pagamento das diferenças

salariais

correspondentes

às
10 horas
semanais
extras
trabalhadas
, com
correção

monetária
e
juros
de mora,
referente
s

ao

período

não

prescrito
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) o
aumento
de jornada
decorre
da
própria

função
(
propter

laborem
); b) a
recorrente
,
ao

exercer

função

gratificada
,
submete
-se a regime de integral
dedicação

ao

serviço
; c) a
recorrente

recebe

gratificação

pelo

exercício
de cargo de
dedicação

exclusiva
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Jornada de
Trabalho
.

As horas extras e o
adicional

noturno

são

verbas

incompatíveis
com o
exercício
de cargo
em

comissão
e
função
de
confiança
,
destinados

à
s
atribuições
de
direção
,
chefia
e
assessoramento
(art. 37,
inciso
V, CF), visto que
não

possu
em

controle
de jornada,
pressupondo

disponibilidade

em
tempo integral.

Nesse
sentido
,
já

se
manifest
aram

diversos

Tribunais
:

(...) 4. As horas extras, o adicional noturno e a hora noturna são verbas incompatíveis com o exercício de cargo em comissão, que pressupõe a dedicação exclusiva e a disponibilidade em tempo integral. 5. O adicional de insalubridade decorre do local de trabalho ou da exposição a agentes insalubres, sendo devida, se apurada em laudo pericial, ainda que para o servidor que exerce cargo em comissão.

RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. (TJ-PR 0003153-64.2014.8 .16.0055 Cambará, Relator.:
Stewalt
Camargo Filho, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ITABIRITO - CARGO COMISSIONADO - DESVIO DE FUNÇÃO - HORAS EXTRAS - ÔNUS DE PROVA. 1 - O
servidor

público

provido
para cargo
comissionado

ou
de
recrutamento

amplo
,
não

faz
jus
ao

recebimento
de horas extras,
em

função
do
caráter
de
confiança

inerente

ao
cargo e à
ausência
de
controle
de
horário
da jornada de
trabalho
.
(...) (
TJ-MG - AC: 10319110032541001 MG, Relator.: Alice
Birchal
, Data de
Julgamento
: 24/01/2017,
Câmaras

Cíveis
/ 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 30/01/2017)

(...) 1
.
Não

havendo

previsão

na
LCE 529/09, é
indevida
a
remuneração
do
trabalho

extraordinário
de
servidor

comissionado
no
exercício
de
direção
superior. 2. Pela
característica

excepcional
do cargo,
os

servidores
que
exercem
cargos
em

comissão
, de livre
provimento
e
exoneração
,
sujeitam
-se à
dedicação
integral
ao

serviço
.
3.
Servidor
que
exerce
cargo de
confiança
, pela
relevância
das
atribuições
que
desempenha
,
deve

estar
sempre à
disposição
da
Administração
, inclusive
em

períodos

distintos
dos que
correspondam
à jornada normal de
trabalho
,
mesmo
que
seja
à
noite
,
feriados
e
finais
de
semana
. 4. O
servidor

comissionado

já
é
recompensado
com
gratificação

própria
,
na
qual
já

está

incluída

implicitamente
jornada
dilatada
de
trabalho
, de forma a
compensar

esta

dedicação

diferenciada
.
5. Apelo
provido
. (TJ-RO - APL: 00002635220148220002 RO 0000263-52.2014 .822.0002, Relator.:
Desembargador
Gilberto Barbosa, 1ª Câmara Especial, Data de
Publicação
:
Processo

publicado
no
Diário

Oficial

em
19/11/2015.)

Não

destoa
a
jurisprudência
do TJMT e
desta

Turma

Recursal
:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – CONTRATAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO - ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM PAGAMENTO DE HORA EXTRAORDINÁRIA – FÉRIAS EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. O
servidor

contratado
para
exercer
cargo
comissionado
,
não

faz

jus
as horas extras,
em

virtude
da
natureza
de
confiança

característica
de
tal

função
,
bem

como
à
ausência
de
controle
de
ponto
. (TJ-MT - APL: 00035772920138110040 MT, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de
Julgamento
: 19/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de
Publicação
: 12/07/2018)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL - OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA CLT – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – IMPOSSIBILDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE DECORRENTE DO CARGO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO – DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
servidor

público
de cargo
comissionado
,
não

faz
jus
ao

pagamento
de horas extras,
em

função
de
caráter
de
confiança

inerente

ao
cargo
por

ausência
de
controle
de
horário
da jornada de
trabalho
.
2. Nos
termos
do
artigo
37,
inciso
II da
Constituição
Federal, o
servidor

comissionado

não

possui

estabilidade
,
isto
é,
diferente
dos cargos
providos

por

meio
de concurso
público
, jamais
gozam
de
estabilidade
. 3. A
situação
dos autos
não

passa
de
mero

dissabor

decorrente
da
vida

cotidiana
e da
realidade
da
saúde

pública
, que
não
se
identifica
com
aquelas

situações

capazes
de
gerar

dano

moral .
4. O
servidor

público

ocupante
de cargo
comissionado
,
tem

direito

ao

recebimento
de
férias
, 13º (
décimo

terceiro
)
salário
e
terço

constitucional
,
verbas

esta

asseguradas
pela
Constituição
Federal,
consoante

previsão

expressa
do
artigo
39, § 3º. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (TJ-MT - RI: 10065446020218110004, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de
Julgamento
: 14/03/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 15/03/2023).

Além

disso
, as
disposições
dos
arts
. 39, § 3º
,
e 48, § 2º,
ambos
da Lei
Complementar
Municipal 70/2022,
não

assegura
m

expressamente
o
direito
de horas
-
extras
aos

servidores

ocupantes d e cargo comissionado da área de educação
.

Desta forma, as 10 horas semanais que a parte reclamante trabalhou
,
além de sua jornada efetiva,
já
estão
devidamente remunerada
s

pel
a Gratificação de Função percebida.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da causa
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 269807792
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025